Tribunal: TJSP
Processo: 1116825-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1116825-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JORGE SADAYOSHI OGAWA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116825-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34240 e
2
VOTO No: 34240
Embargos de declaração no: 1116825-74.3018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Jorge Sadayoshi Ogawa
Embargado: Banco do Brasil S/A
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante a fls.
01/11 do incidente digitalmente apensado, em face do acórdão de fls. 263/269, no qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, o embargante alegou, em síntese,
contradição e obscuridade; que não houve manifestação sobre a impossibilidade de
aplicação da capitalização diária, se não prevista; e, que também não houve manifestação
sobre a exibição dos contratos que deram origem às repactuações.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou contradição na
decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual deveria haver
pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III, do Código
de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as alegações
suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes à demanda
foram detalhadamente analisados, inclusive em relação à alegação de impossibilidade de
capitalização diária se não contratada e necessidade de exibição dos documentos que deram
origem às repactuações que, inclusive, foi alegada como preliminar de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116825-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34240 e
3
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a reprodução
de parte do acórdão guerreado:
“Por proêmio, não há qualquer espécie de cerceamento
de defesa nem violação aos dispositivos do Código de
Processo Civil ou da Constituição Federal.
Com efeito, considerando as alegações deduzidas pelos
litigantes, é indubitável a suficiência dos elementos já
constantes nos autos. Nessa esteira, registre-se que cabe
ao Julgador, de forma discricionária, analisar os autos e
os atos praticados pelas partes, inclusive, verificando as
provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua
convicção íntima, determinar a produção de outras
provas que entender necessárias para a elucidação do
caso em concreto ou julgar a presente ação revisional
de forma antecipada.
No caso em apreço, o MM Juiz “a quo” tinha em mãos
todos os elementos para apreciar as alegações
desenvolvidas na presente ação, sendo certo que os
elementos presentes nos autos bastaram para a
formação do seu convencimento e permitiram o exame
adequado
das
questões
discutidas,
portanto,
desnecessária a produção de outras provas.
Vale destacar que o MM Juízo “a quo” agiu em
conformidade com a legislação pátria, dando efetiva
aplicação aos artigos 370 e 371 ambos do Código de
Processo Civil, sem olvidar que o artigo 77, inciso III,
do Código de Processo Civil, estipula que não é dado
aos participantes do processo, em especial, ao Julgador,
permitir a produção de provas desnecessárias à
elucidação da lide.
Desta forma, rejeita-se a preliminar de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116825-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34240 e
4
defesa.
Também não há o que se falar em pedido genérico,
pois, conforme se verifica a fls. 22/24 da petição inicial,
o autor bem explicou a sua pretensão, inclusive com
fundamentos de fato e de direito atinentes à relação
jurídica existente entre as partes.
Ainda, não se verifica no presente caso ausência de
interesse processual, na medida em que a busca por
solução perante o Poder Judiciário se deu por ausência
de solução extrajudicial, o que restou confirmado pela
resistência do ora apelado.
Então, adentremos ao mérito:
No que diz respeito à capitalização dos juros, a
controvérsia deduzida não está a merecer maiores
desdobramentos, pois a capitalização está autorizada
pela Lei no 10.931/2004, desde que pactuada, conforme
dispõe o seu artigo 28, § 1o, inciso I, a saber:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito
Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação;”
Anda mais, a referida legislação autoriza a contratação
da periodicidade da capitalização dos juros, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116825-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34240 e
5
inciso I, do § 1o do mesmo dispositivo legal acima
transcrito.
Nessa esteira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 539, in verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Com visto, a cobrança da capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual mostra-se admissível,
conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça, nesse sentido:
“(...) Cédula de crédito bancário - Capitalização diária -
Admissibilidade - Inteligência do art. 28, §1°, I, da Lei
n. 10.931/04 - Pacto , ademais, firmado depois da MP
n. 1.963-17/00 - Expressa pactuação dos juros
capitalizados - Periodicidade inferior a um ano -
Legitimidade da cobrança - Embargos do devedor
improcedentes - Recurso improvido.” (TJSP Apelação
no 0004172-68.2010.8.26.0637 - Relator(a): Ricardo
Negrão - Comarca: Tupã - Órgão julgador: 19a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 15/08/2011)
“Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário,
emitida em razão de débito oriundo das relações
anteriores travadas entre as partes, como abertura de
crédito em conta corrente - Certeza, liquidez e
exigibilidade

Inexistência
de
abusividades
-
Capitalização diária admitida pela Lei, expressamente
pactuada no contrato - Inexistência de lesão por
onerosidade excessiva ante a ausência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116825-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34240 e
6
abusividade, cobrança indevida ou de spread abusivo -
Pedido procedente - Recurso do banco provido para
esse
fim.”
(TJSP
Apelação
no
0003498-77.2009.8.26.0588 - Relator(a): Rubens Cury
- Comarca: São José do Rio Pardo - Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
20/07/2011); e,
“DEMANDA
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO LASTREADO EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL. DECISÃO ALTERADA. NÃO INCIDE o
REGIME DA LEI 8.078/90, POIS A AUTORA
CONTRATOU COM O RÉU NO ÂMBITO ESTRITO
DE
SUA
ATIVIDADE
COMERCIAL.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS
EXPRESSAMENTE
CONVENCIONADA.
ADMISSIBILIDADE.
DEMANDA
JULGADA
IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO” (TJSP
Apelação no 0181077-55.2008.8.26.0100 - Relator(a):
Campos Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador:
22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
16/09/2010 - Data de registro: 05/10/2010).
Registre-se que, a questão da capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano já foi objeto de outras
inúmeras demandas que tratam do mesmo tema, o que
gerou multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
dos chamados recursos repetitivos, manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116825-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34240 e
7
legalidade da cobrança de capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.
Constou, de forma expressa, no v. Acórdão do Recurso
Especial Repetitivo no 973.827, no qual aquela Corte,
pela relatoria do ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade e
as condições da capitalização de juros, nos termos do
voto
vencedor
da
ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, relatora designada para a lavratura do
acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012 que: “3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Neste particular, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 541, com o seguinte enunciado:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116825-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34240 e
8
(STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje
15/06/2015).
Assim, não há que se falar, “in casu”, em ilegalidade da
cobrança da capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual.”
Assim, de rigor reconhecer que não há nenhuma irregularidade ou
vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de
acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade
fática existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares
legais próprios aplicáveis à espécie.
Ainda, ressalta-se que a invocação de questões já apreciadas ou a
invocação de novos argumentos e explicações caracteriza patente tentativa de rediscussão e
novo julgamento do recurso anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio
dos embargos de declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades
contidas no julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no
13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os embargos de
declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator